Tribunal: TCU
Processo: 004.328/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3608/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.328/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Alves da Cruz (CPF XXX.274.949-XX); Camila Brandão Novakowski (CPF XXX.687.459-XX); Edinalva Aline Lopes Trizotti (CPF XXX.918.589-XX); Fernanda Aparecida da Silva (CPF XXX.587.849-XX); João Paulo Medenski da Silva (CPF XXX.311.719-XX); Luiz Carlos Godoi (CPF XXX.634.479-XX); Marcelo Prestes Alves (CPF XXX.053.279-XX); Tiago Liesenfeld (CPF XXX.774.879-XX); Wagner Woichik (CPF XXX.130.279-XX) e Yasmin Lorena da Paixão Haack (CPF XXX.836.039-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.